Tribunal: TJMT
Processo: 1011616-29.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011616-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSYKA KALORRAYNE RODRIGUES - CPF: 045.720.771-00 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR - SISBACEN). DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da manutenção de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), referente à dívida prescrita.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de anotação negativa no SISBACEN, referente a dívida prescrita, gera dano moral indenizável.

O SCR, integrante do SISBACEN, é um sistema de informações alimentado por instituições financeiras, que registra operações de crédito e débito de clientes.

A manutenção de informações negativas no SCR após a prescrição da dívida configura dano moral
in re ipsa
, por equiparar-se a outros cadastros restritivos de crédito.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando o poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade pelo dano e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JESSYKA KALORRAYNE RODRIGUES, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais nº 1011616-29.2024.8.11.0002, ajuizada em face de BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO, julgou improcedente o pedido autoral e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões de Id. 285558897, a apelante sustenta que a anotação de inadimplência existente no Sistema de Informações de Crédito – SCR, mantido pelo Banco Central, refere-se a dívida oriunda de contrato de financiamento firmado com o recorrido, cuja data de inadimplemento remonta a 07 de dezembro de 2015, e, portanto, prescrita desde dezembro de 2020 ou, no máximo, dezembro de 2021.

Aduz que, embora não tenha havido lançamentos novos, a manutenção da anotação referente à dívida prescrita configura ilicitude, violando o disposto no art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Resolução nº 4.571/2017 do Conselho Monetário Nacional e a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Informativo 588, segundo os quais é vedado manter registros em bancos de dados financeiros após o transcurso de cinco anos do vencimento da obrigação inadimplida.

Alega que, mesmo se tratando de sistema de acesso restrito, o SCR é utilizado pelas instituições financeiras na análise de risco para concessão de crédito, sendo, por isso, dotado de caráter restritivo. Sustenta que o entendimento exarado na sentença confunde os conceitos de inclusão indevida com manutenção indevida, deixando de reconhecer o abalo causado pela persistência do apontamento após o prazo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que se julgue procedente a demanda, reconhecendo-se a ilegalidade da anotação e condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação.

Contrarrazões foram apresentadas no Id. 285559394, nas quais o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de improcedência, que rejeitou os pedidos formulados em ação indenizatória por danos extrapatrimoniais decorrentes da manutenção de anotação de inadimplência no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), relativamente a débito prescrito.

A apelante sustenta que teve seu nome mantido no SCR por dívida vencida em 07/12/2015, sem qualquer movimentação posterior que justificasse sua permanência. Afirma que a informação persistiu no sistema até fevereiro de 2024, contrariando normas do Banco Central e preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o apelado defende que o SCR tem natureza técnica, informativa e restrita ao Sistema Financeiro Nacional, que a inserção da informação é compulsória e que não há ilicitude na conduta da instituição financeira, tampouco demonstração de prejuízo concreto.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se sobre a legalidade da manutenção da informação de inadimplemento no SCR após o prazo de cinco anos da data de vencimento da dívida.

Conforme definição extraída do
site
do BACEN, o SCR “
é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no país
” (
in

http://www.bcb.gov.br/pre
).

Como todo sistema de informações, o SISBACEN, que inclui o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), deve ser alimentado pelas instituições bancárias.

A Resolução nº 2.724/00 do BACEN estabelece que as instituições financeiras devem informar os montantes de débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, mesmo na ausência de inadimplência, sempre que tais valores superarem os limites definidos pelas normas do BACEN. A prestação de informações ao BACEN sobre as operações financeiras realizadas configura-se, portanto, como uma obrigação bancária, e não uma faculdade, ao contrário dos cadastros de inadimplentes, conforme se verifica no art. 1º da referida resolução.

Contudo, o SCR não se caracteriza como um sistema primordialmente restritivo, de modo que a manutenção de informações em sua base de dados somente acarretará transtornos ao consumidor na aprovação de crédito em casos de registro indevido de inadimplência por dívida não contraída, ou na manutenção dos dados após a quitação ou o decurso do prazo prescricional para a exigência da dívida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2.
Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014) (grifo nosso)

Assim, cumpre analisar se o ocorrido é suscetível de gerar danos morais.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado é de que a inscrição e a manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito lesam a honra do indivíduo, acarretando constrangimento, dor e sofrimento.

Nos termos da Circular nº 3.232/2004 do Banco central do Brasil(BACEN) o SISBACEN é composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem fundos (CCF), cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN) e o sistema de informações de crédito do banco central (SCR).

Nesse contexto, o SCR opera como cadastro restritivo de crédito, considerando o histórico financeiro individual.

O STJ, ao equiparar o SCR a outros cadastros e bancos de dados de informações sobre o consumidor, reconhece a configuração de dano moral
in re ipsa
diante da inscrição negativa indevida, seja por dívida quitada ou prescrita.

Confira:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA . DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários
. Precedentes específicos. 2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3 . Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem exorbitante.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No mesmo sentido, precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS –
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SCR – ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO. “O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.” (REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI).
É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC. (N.U 1041986-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SCR – ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO. “O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.” (REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI)
É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ). Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC. (N.U 1041986-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Desta forma, a manutenção do nome da apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil após a prescrição da dívida configura dano moral, ainda que a publicidade do cadastro seja restrita às instituições financeiras.

Nos autos, ficou comprovado que a dívida originária foi vencida em 07/12/2015 e constava ativa no SCR em fevereiro de 2024, ou seja, após o quinquênio legal, revelando manutenção indevida de dado de inadimplemento.

Portanto, tal fato, por si só, é suficiente para configurar dano moral, razão pela qual a sentença deve ser reformada no ponto.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

O montante indenizatório deve ser arbitrado considerando o poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade pelo dano, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e a necessidade de coibir a reiteração da conduta abusiva.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar o valor da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto e a correspondência entre a ofensa e a condenação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao considerar tais fatores, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, em consonância com os precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos, acrescido de correção monetária pelo INPC desde esta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o recorrido à exclusão do registro do nome da parte apelante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a contar da citação.

Tendo em vista o resultado do julgado, condeno ainda o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025